Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação cível. Concurso Público. PMDF. Soldado. Eliminação do candidato na fase da avaliação médica. Laudo médico com conclusão de ausência atual da lesão incapacitante. Antijuridicidade do ato administrativo constatada. Tema 1.015 do STF. Valor da causa. Redução. Cabimento. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recurso da banca examinadora parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas pelo Distrito Federal e pela banca examinadora, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial para anular o ato administrativo que eliminou a parte autora do concurso para soldado da PMDF na fase de avaliação médica, e fixou o valor da causa em 12 vezes a remuneração mensal do cargo almejado.
II. Questão em discussão
2. São duas as questões em discussão: i) no apelo do Distrito Federal, a legalidade do ato administrativo que eliminou o autor na fase de Avaliação Médica do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF); ii) no apelo da banca examinadora, o valor da causa.
III. Razões de decidir
3. Na Avaliação Médica emitida pela junta oficial do certame, o candidato-autor foi considerado inapto em razão de “lesão ligamentar (LCA)”, mas apresentou laudo emitido por médico especialista, concluindo pela ausência da lesão após a realização de cirurgia reconstrutora e pela completa aptidão do candidato para o exercício das atividades da carreira de policial militar.
4. Tal circunstância não foi sequer mencionada na resposta ao recurso administrativo, que fundamentou a eliminação do candidato na disposição literal do edital e, nesta demanda, o Distrito Federal se limitou a tecer afirmações genéricas acerca das razões pelas quais a lesão ligamentar torna o candidato inapto para o cargo, desprovidas de prova.
5. A fase da Avaliação Médica e Odontológica, na qual o autor foi eliminado, ocorre após o Teste de Aptidão Física, em que ele foi considerado apto, circunstância que igualmente corrobora o fato de que o candidato não se encontra inapto fisicamente pela lesão ligamentar apontada como motivo de sua eliminação do certame.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito do Tema 1.015, firmou a tese de que “é inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II)”.
7. Demonstrada a ausência de circunstâncias incapacitantes atuais no caso concreto, evidencia-se a falta de juridicidade no ato administrativo de eliminação do autor do certame, de modo que a sua manutenção no concurso não viola o princípio da isonomia, mas nele encontra amparo.
8. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido com a demanda. Apesar de haver a pretensão de anulação de ato administrativo pronunciado em concurso público, no caso, a nomeação do candidato depende da sua aprovação em outras fases do certame (art. 37,II, CF), mostrando-se inviável a fixação do valor da causa em 12 (doze) vezes o salário do cargo. Cabimento da redução do valor da causa à quantia de R$10.000,00.
IV. Dispositivo
9. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido. Recurso da banca examinadora parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37 II
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.015/STF.